Tribunal: TJPA
Processo: 0800126-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800126-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. DECRETO PRISIONAL DESFUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, em que se pretende a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas do art. 319, do CPP, sob a alegação de falta de fundamentação idônea, desnecessidade da medida extrema e
condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva; (ii) saber se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e, (iii) saber se eventuais condições pessoais favoráveis do coacto justificam uma ordem de soltura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decreto prisional não fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, resumindo-se o magistrado de piso a afirmar, de forma genérica, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Medida extrema que não se mostra contemporânea, uma vez que os fatos datam do ano de 2017. Ademais, o fato do paciente, citado por edital, não ter apresentado defesa e nem constituído advogado, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa do mesmo de se evadir da aplicação da lei penal. Precedentes.

IV. DISPOSITIVO

4. Ordem conhecida e concedida, para revogar-se a prisão preventiva de
Aderlan de Almeida Cabral,
filho de Alcidemar da Silva Cabral e Maria Lidiane Camilo Almeida, decretada nos autos do Processo nº 0004870-92.2017.8.14.0013, restando prejudicado o pleito de substituição da segregação por cautelar diversa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, para revogar-se a prisão preventiva de Aderlan de Almeida Cabral,
filho de Alcidemar da Silva Cabral e Maria Lidiane Camilo Almeida, decretada nos autos do Processo nº 0004870-92.2017.8.14.0013, restando prejudicado o pleito de substituição da segregação por cautelar diversa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL, apontando como autoridade coatora o MM.
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA (ID – 24184346).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente
se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0004870-92.2017.8.14.0013 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso II, do Código Penal Brasileiro, e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea da decisão que negou a ele o direito de recorrer em liberdade, da desnecessidade da medida extrema e
do fato de possuir condições pessoais favoráveis
, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, e, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 24240390), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 24312652) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 24355448), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de falta de fundamentação idônea da decisão que negou ao coacto o direito de recorrer em liberdade, e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, em virtude da sua desnecessidade, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Consta do decreto preventivo (ID – 24184347) o seguinte:

“(...)

Considerando a periculosidade concreta que ostenta o réu, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos
, o qual, inclusive, esmaece a presunção
juris tantum
de inocência,
tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, mormente considerando o fato de o réu se encontrar em local incerto e não sabido, dada a sua revelia
, estando presentes, assim, os requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a manutenção da liberdade do ora sentenciado nesse momento,
pelo que decreto a prisão preventiva de ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL e nego a este o direito de apelar em liberdade
, com fulcro art. 312, do CPP.

Expeça-se o competente mandado de prisão em desfavor de ADERLAN DE ALMEIDA CABRAL. (...)”
(grifo nosso)

Como se vê,
o magistrado
a quo
não discorreu, com base em elementos concretos dos autos, os motivos pelos quais entendeu ser a prisão preventiva medida necessária
, resumindo-se a afirmar, de forma genérica, a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Em outras palavras, verifica-se que não se mostram suficientes os argumentos invocados pelo juízo coator para embasar a custódia cautelar do coacto, pois a periculosidade do agente já era conhecida desde a ocorrência do fato (ou do próprio início da ação penal) e o único motivo apontado foi a sua não localização para ser citado.

Aliás, antes de decretar a segregação preventiva do paciente no édito condenatório proferido em 26/11/2024, o próprio juízo
a quo
já havia indeferido, em 01/04/2024, um requerimento de prisão, por entender que não havia contemporaneidade, na medida em que os fatos datam do ano de 2017.

Soma-se a isso, o entendimento de que a simples falta de citação do acusado para responder ao chamamento judicial, vale dizer, a circunstância dele se encontrar “em local incerto e não sabido” não constitui razão apta ao seu encarceramento provisório.

Isto porque, o fato do paciente, citado por edital, não ter apresentado defesa e nem constituído advogado, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa do mesmo de se evadir da aplicação da lei penal, pois, da análise dos documentos constantes dos presentes autos, não há qualquer outro elemento concreto que indique tal intento.

Em
que pese a inequívoca gravidade dos fatos imputados ao paciente,
a mera decretação da prisão processual, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado, não tem, por si só, o condão de justificar a segregação. Por isso, nos casos em que o título prisional se encontra desprovido de qualquer fundamentação idônea, deve prosperar a pretensão defensiva, como
in casu
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS QUE RESPALDEM A SEGREGAÇÃO ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. OFENSA AO ART. 315, § 1º, DO CPP
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

2. No caso dos autos,
apesar de a sentença condenatória ter apontado elementos que justificariam a necessidade de resguardar a ordem pública, tais elementos já existiam desde o início da ação penal
. Assim,
não restou evidenciada a existência de fatos contemporâneos que autorizem a prisão preventiva decretada na sentença
, especialmente considerando que o recorrente respondia em liberdade por crime que teria ocorrido em 6/11/2018, não havendo notícia de novos envolvimentos em fatos delituosos, nem tampouco de fatos supervenientes que justifiquem a custódia decretada somente em 3/5/2020.

3.
É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido a obrigatoriedade da demonstração da contemporaneidade dos fundamentos que dão suporte à decretação da prisão preventiva
.

4. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no RHC 142.909 / ES, Quinta Turma, Rel. Min Joel Ilan Paciornik, j. 15/03/2022) (grifo nosso)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA SUSPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

(...)

2.
O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga
.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na direção de que a revelia do réu "não se pode confundir evasão com não localização
. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle.
No caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
" (HC 349.561/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016).

4. Recurso recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar custódia processual do ora recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.”
(STJ, RHC 1199058-66.2019.8.13.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA - EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.

A Prisão Preventiva, decretada na Sentença condenatória, deve se fundamentar no perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente, considerando fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a segregação
e desde que demonstrada, de maneira individualizada, a insuficiência e inadequação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão (arts. 282, § 6º, 312 e 315, todos do CPP).”
(TJ/MG, HC 10000200245868000, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Octavio Augusto de Nigris Boccalini, j. 28/06/2020) (grifo nosso)

Portanto, em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, configurado o constrangimento ilegal ao paciente.

Ante o exposto,
concedo
a ordem, para revogar a prisão preventiva de
Aderlan de Almeida Cabral,
filho de Alcidemar da Silva Cabral e Maria Lidiane Camilo Almeida, decretada nos autos do Processo nº 0004870-92.2017.8.14.0013, restando prejudicado o pleito de substituição da segregação por cautelar diversa.

É como voto.

Belém, 03/04/2025